Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-44.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002422-44.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO CAMPIGOTTO - CPF: 048.391.609-96 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
– UTILIZAÇÃO ILÍCITA DE VEÍCULOS NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL –
TERMO DE APREENSÃO
–

POSSIBILIDADE – BENS OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ – AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. Os arts.

25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

2. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

3. Aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.

Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Apreensão no 1002422-44.2016.8.11.0015
, ajuizada por THIAGO CAMPIGOTTO, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a nulidade do Termo de Apreensão no 1379, e confirmando a medida liminar concedida em decisão proferida para liberação de um trator de pneu e um trator de esteira.

Nas razões recursais o ente apelante alega que houve incorreta valoração das provas pelo juízo de piso, porquanto adotou como razão de decidir a ausência de elementos concretos que tenham demonstrado a utilização ilícita dos veículos na prática da infração ambiental, enquanto no Auto de Inspeção é clara a descrição dos objetos apreendidos no uso destinado para a passagem de correntão.

Sustenta que o contrato de locação não afasta a responsabilidade pela execução do serviço que ocasionou o dano ambiental. Não se tratou de mera locação de produto, mas na execução do serviço de limpeza da área.

Aduz que a Lei no 9.605/98, em seu art. 25, §4o, é clara quanto à apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios. (Id. 43907454)

Contrarrazões arguindo preliminar de falta de dialeticidade e o não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento. (Id. 43907460)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAMILA DILL ROSSETO, OAB 19.905

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, o apelado suscita a ofensa ao princípio da dialeticidade, aduzindo que a peça recursal não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da sentença, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Nelson Nery Junior, assim se pronuncia acerca de referido “princípio”:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed. Cit.., p. 176-178).

Com efeito, ainda que o recorrente tenha repetido as teses defendidas no curso do processo, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, em seu mister de uniformizar a jurisprudência relativa ao direito federal, já decidiu que tal conduta não impede o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da decisão monocrática.

Com estas considerações, REJEITO a preliminar.

No mérito, o ente apelante alega que houve incorreta valoração das provas realizada pelo juízo de piso, porquanto adotou como razão de decidir a ausência de elementos concretos que tenham demonstrado a utilização ilícita dos veículos na prática da infração ambiental, enquanto no Auto de Inspeção é clara a descrição dos objetos apreendidos no uso destinado para a “passagem de correntão”.

Sustenta que o contrato de locação não afasta a responsabilidade pela execução do serviço que ocasionou o dano ambiental. Não se tratou de mera locação de produto, mas na execução do serviço de limpeza da área.

Aduz que a Lei no 9.605/98, em seu art. 25, é clara quanto à apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.

A irresignação prospera.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que no Auto de Inspeção n. 9761 (Id. 43876974) está claramente descrita a utilização do maquinário apreendido na infração ambiental:

“Na propriedade rural Fazenda Paraíso (...) constatou-se uma área de desmate a corte raso realizado em área fora da reserva legal, cujo método de derrubada constituiu no uso de maquinário pesado para passagem de correntão sobre a vegetação nativa.

(...)

Todos os bens/materiais apreendidos se encontravam na área do desmate sendo alguns diretamente responsáveis pelo dano (tratores) enquanto os demais funcionavam como estrutura de apoio indispensável para a consecução do ilícito.”

Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 disciplinam a apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na prática da infração ambiental. Transcrevo:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.”

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;”

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento no AREsp 1084396/RO, consignou que:

“Reduzir a apreensão dos produtos e instrumentos utilizados no ilícito aos casos em que se demonstre o emprego específico, exclusivo, reiterado ou rotineiro desses bens na prática de infração ambiental, além de caracterizar a exigência de requisito não previsto na legislação de regência, traduz-se em providência contrária

aos objetivos das leis de proteção ao meio ambiente.

A medida de apreensão consiste em importante mecanismo para a tutela do meio ambiente, em razão do efeito dissuasório imediato que produz sobre o infrator ou aquele que contribuiu para a prática da conduta ilícita. Isso porque a apreensão de bens gera, ainda que provisoriamente, a descapitalização da parte envolvida no ilícito, evita a reiteração da prática por meio daquele mesmo bem, facilita a recuperação do dano e, além disso, contribui para a garantia do resultado prático do processo administrativo.

(...)

Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado de forma específica, exclusiva, reiterada ou rotineira para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.”

O Tribunal da Cidadania ainda ressaltou no acórdão que, mesmo que se trate de bem locado ao real infrator, a desoneração do veículo retira por inteiro o caráter dissuasório da medida, incentivando, ao contrário, o expediente utilizado para a prática de infração ambiental.

Acrescentou, outrossim, que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.

Assim, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário, pois não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo utilizado na infração tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou qualquer outro meio juridicamente previsto.

Isto porque, permitir raciocínio oposto implicaria a possibilidade de os infratores firmarem ou simularem contratos de locação de caminhões, tratores etc. com o fito de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente.

Diante da pertinência transcrevo a ementa do AREsp 1084396:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Retornando ao exame do recurso de apelação, verifica-se que a existência de contrato de locação não afasta a possibilidade de apreensão dos bens, especialmente no caso em exame, em que restou demonstrada a utilização dos bens apreendidos na prática da infração.

Igualmente, resta afastada a boa-fé do apelado, uma vez que, como bem consignou o ente apelante:

“Não se tratou, portanto, de mero contrato de locação, mas sim da própria prestação do serviço de limpeza da área, na qual o contratado, ora autor/recorrido, obrigou-se a executar o serviço em seu próprio nome, com a utilização dos seus equipamentos, tendo contribuído de forma direta para a prática da infração.”

Assim, impõe-se a reforma da sentença, mantendo-se a apreensão dos veículos que contribuíram para a prática da infração ambiental.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos e invertendo o ônus de sucumbência.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021